Tribunal: STJ
Processo: 0494358-58.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1060725 - SP(2025/0494358-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTO DE
CORPUS
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TESES QUE
DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, circunstância não
evidenciada nos autos.
A alegação de nulidade da abordagem por denúncia anônima não
2.
confirmada não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que
impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
A negativa de autoria, fundada na suposta inexistência de vínculo do
3.
paciente com as drogas encontradas em via pública acessível, demanda
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
No caso, a p
4.
risão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
em elementos concretos do caso, consubstanciados na apreensão de
expressiva
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes,
com
acondicionamento típico da traficância e apreensão de máquina de
cartão e numerário, no contexto de atuação conjunta com dois
adolescentes, além da existência de registros pretéritos de atos
infracionais em face do agravante, com notícia de apreensão por ato
análogo a roubo, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta
e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da
ordem pública.
Mostra-se indevida a substituição por medidas cautelares diversas da
5.
prisão, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de
providências mais brandas para acautelar a ordem pública
Agravo regimental não provido.
6.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA54112037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b94a114b-5b3b-4c97-b421-50a604b2ae65

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce
Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA54112037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:05:57
Publicação no DJEN/CNJ de 19/02/2026. Código de Controle do Documento: b94a114b-5b3b-4c97-b421-50a604b2ae65

AgRg no HABEAS CORPUS No 1060725 - SP(2025/0494358-8)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
. INADEQUAÇÃO DO
COMO SUBSTITUTO DE
CORPUS
WRIT
RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. TESES QUE
DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA E
REITERAÇÃO DELITIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS INSUFICIENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
O
não pode ser utilizado como substituto de recurso
1.
habeas corpus
próprio, salvo em hipóteses de ilegalidade flagrante, circunstância não
evidenciada nos autos.
A alegação de nulidade da abordagem por denúncia anônima não
2.
confirmada não foi objeto de análise pela Corte de origem, o que
impede o exame direto por esta Corte Superior, sob pena de indevida
supressão de instância.
A negativa de autoria, fundada na suposta inexistência de vínculo do
3.
paciente com as drogas encontradas em via pública acessível, demanda
aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, providência
incompatível com a via estreita do
.
habeas corpus
No caso, a p
4.
risão preventiva encontra-se devidamente fundamentada
em elementos concretos do caso, consubstanciados na apreensão de
expressiva
quantidade
e
variedade
de
entorpecentes,
com
acondicionamento típico da traficância e apreensão de máquina de
cartão e numerário, no contexto de atuação conjunta com dois
adolescentes, além da existência de registros pretéritos de atos
infracionais em face do agravante, com notícia de apreensão por ato
análogo a roubo, circunstâncias que evidenciam periculosidade concreta
e risco de reiteração delitiva, justificando a custódia para garantia da
ordem pública.
Mostra-se indevida a substituição por medidas cautelares diversas da
5.
prisão, diante da gravidade concreta dos fatos e da insuficiência de
providências mais brandas para acautelar a ordem pública
Agravo regimental não provido.
6.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

Cuida-se de agravo regimental interposto por FERNANDO HENRIQUE DE
OLIVEIRA JUNIOR contra decisão que não conheceu do
impetrado em
habeas corpus
seu favor.
Consta dos autos que o agravante foi preso em flagrante no dia 22/10/2025,
pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e
corrupção de menores, tipificados, respectivamente, nos arts. 33 e 35 da
e no
- B do Estatuto da Criança e do Adolescente. A prisão
Lei n. 11.343/2006
art. 244
foi posteriormente convertida em preventiva, sob os fundamentos da garantia da ordem
pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.
A defesa impetrou
perante a Corte estadual, que denegou a
habeas corpus
ordem nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 19):
EMENTA: Direito Penal. Habeas Corpus. Tráfico de Entorpecentes. Ordem
denegada.
I. Caso em Exame
1. Habeas corpus impetrado em favor de Fernando Henrique de Oliveira
Junior, preso em flagrante por tráfico de entorpecentes, corrupção de
menores e associação para o tráfico. Alega-se ausência de indícios que
relacionem o paciente às drogas encontradas e que ele é primário, possui
residência fixa e ocupação lícita. Pede-se a expedição de alvará de soltura
com medidas cautelares diversas da prisão.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se há fundamentos
suficientes para a manutenção da prisão preventiva do paciente,
considerando a gravidade dos fatos e a necessidade de preservar a ordem
pública.
II. Razões de Decidir
3. A prisão preventiva é admitida para crimes dolosos com pena superior a 4
anos, como o tráfico de entorpecentes, desde que haja prova da
materialidade e indícios suficientes de autoria, além de fundado receio de
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.
4. A quantidade e acondicionamento das drogas apreendidas, juntamente
com a máquina de cartão e dinheiro, indicam vínculo intenso com a
traficância, justificando a prisão preventiva para assegurar a ordem pública.
IV. Dispositivo e Tese
5. Ordem denegada. Tese de julgamento: 1. A prisão preventiva é justificada
pela gravidade dos fatos e necessidade de preservar a ordem pública. 2.
Medidas cautelares diversas da prisão são insuficientes diante do risco
concreto para a sociedade.
Contra esse acórdão, foi impetrado
nesta Corte Superior,
habeas corpus
reiterando-se as teses defensivas de ilegalidade da prisão preventiva, ausência de
fundamentação idônea e suficiência de medidas cautelares diversas da prisão, além da
invocação das condições pessoais favoráveis do ora agravante.
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

A decisão ora agravada indeferiu liminarmente a impetração, ao fundamento
de que, conforme a jurisprudência desta Corte, não cabe
contra decisão
habeas corpus
que indefere liminar em
impetrado na origem, salvo hipótese de flagrante
writ
ilegalidade, o que não se evidenciou no caso concreto, tendo em vista a existência de
fundamentação idônea para a custódia cautelar.
Irresignada, a defesa interpôs agravo regimental, no qual sustenta, em síntese,
a ocorrência de constrangimento ilegal manifesto, por ausência de fundamentos
concretos para a manutenção da prisão preventiva, alegando que a decisão que converteu
o flagrante em preventiva se apoiou em motivação genérica, sem demonstração efetiva do
, além de reafirmar a suficiência de medidas cautelares diversas da
periculum libertatis
prisão e a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Ao final, requer o provimento
do agravo regimental, com a reconsideração da decisão monocrática ou a submissão do
feito ao colegiado para concessão da ordem de
.
habeas corpus
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Como apontado na decisão agravada, o
não pode ser utilizado
habeas corpus
como substituto de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa
garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante,
hipótese em que se concede a ordem de ofício.
No caso, em homenagem ao princípio da ampla defesa, foram examinadas as
alegações defensivas, não se verificando, entretanto, constrangimento ilegal a ser sanado.
A prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que
autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a
restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado
(art. 5o, LXI, LXV, LXVI e
IX, da CF).
art. 93,
Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável
a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de
indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado,
bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de
Processo Penal.
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

Exige-se, ainda, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos
novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às
hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a
da medida,
imprescindibilidade
vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.
De início, em relação ao alegado pela defesa de que a abordagem teve origem
em denúncia anônima não confirmada por diligências prévias, não foi objeto de análise
pelo Tribunal
impede o exame direto por esta Corte, por configurar indevida
o que
supressão de instância. Como é cediço, "Matéria não enfrentada na Corte de origem não
pode ser analisada diretamente neste Tribunal Superior, sob pena de supressão de
" (HC n.
Relator Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA,
instância
378.585/SP,
julgado em
DJe
.
6/4/2017,
20/4/2017)
No segundo ponto, quanto à alegada negativa de autoria, consubstanciada na
afirmação de que a droga estaria em via pública acessível à qualquer pessoa, registro ser
inviável a análise, no âmbito restrito do
de teses que, por sua própria
habeas corpus,
natureza, demandam dilação probatória. As provas dos autos devem ser apreciadas
durante a instrução criminal, sob o crivo do contraditório, não sendo esta a via adequada
para a sua revisão.
Também é o entendimento desta Corte que “reconhecer a ausência, ou não, de
elementos de autoria e materialidade delitiva acarreta, inevitavelmente, aprofundado
reexame do conjunto fático-probatório, sendo impróprio na via do
” (RHC
habeas corpus
n.
Relatora Ministra LAURITA VAZ, Sexta Turma, julgado em
119.441/CE,
7/11/2019,
DJe
.
3/12/2019)
Superadas as questões, passa-se aos fundamentos da prisão preventiva.
O MM. Juiz de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva manifestou-se
nos seguintes termos (e-STJ fls.
):
43/44
Em que pese a primariedade do autuado, conforme se depreende dos
documentos constantes nos autos, não é possível reconhecer, neste momento
processual, a incidência da figura do tráfico privilegiado, prevista no art. 33,
§ 4o, da
por se tratar de matéria que demanda análise de
Lei no 11.343/06,
mérito, somente viável durante a instrução criminal, e não de forma
prematura na presente fase. Mister ressaltar, ainda, que a alegação de que o
autuado é primário, não registra antecedentes criminais, possuir residência
fixa e ocupação lícita, não tem o poder de por si só, conceder o direito de
responder ao processo em liberdade, conforme já registrado pelo Superior
Tribunal de Justiça (STJ): “(...) condições pessoais favoráveis como
primariedade, bons antecedentes e residência fixa no distrito da culpa, não
têm o condão de, por si só, garantirem ao paciente a revogação da prisão
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

preventiva, se há nos autos elementos hábeis a recomendar a manutenção de
sua custódia cautelar.” (5a Turma, HC no
Rel. Min. Felix
48.141/DF,
Fischer).
Assim, considerando a gravidade em concreto do crime e as circunstâncias
fáticas, entendo plenamente justificada pelas razões apresentadas, a
manutenção da custódia cautelar. Ante o exposto, presentes os pressupostos e
requisitos, com fundamento nos artigos 310, II, 312 e 313, I, do Código de
Processo Penal, para garantia da ordem pública, conveniência da instrução
criminal e correta aplicação da lei penal, CONVERTO A PRISÃO EM
FLAGRANTE DE FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR EM
PREVENTIVA.
Posteriormente, verifica-se, em consuta ao site do Tribunal de origem
(processo n. 15081301920258260392), que o Juízo singular, em sede de revisão da
custódia cautelar nos termos do
do CPP, manteve a prisão preventiva do acusado
art. 316
nos seguintes termos:
FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR foi preso em flagrante no
dia
pela prática do crime de tráfico de drogas pois, segundo a
22/10/2025
denúncia: "... foi surpreendido com 89 eppendorfs ou 15,48g de cocaína, 8
porções ou 2,7g de maconha e mais uma porção maior ou 19,93g de
maconha, para fins de tráfico..." bem como, "... associou-se, com os menores
Kaleu e Gustavo para o fim de praticar, reiteradamente ou não, o crime de
tráfico de drogas ..." e, por fim, "... corrompeu, facilitou a corrupção dos
menores de 18 anos: Kaleu da Silva Cruata, 15 anos e Gustavo José Souza
Nascimento, 15 anos, com ele praticando infração penal..." (fls.
). A
85/88
prisão em flagrante foi convertida em prisão preventiva no dia 23/10/2025
(fls.
). Até o momento, não se revelaram fundamentos novos, capazes de
51/53
alterar o convencimento exposto na decisão que decretou a prisão preventiva.
Também até este momento, não se vislumbra excesso de prazo para
encerramento da instrução, pois foi determinada a notificação do acusado no
dia
Há certidão do oficial de justiça, ainda não liberada nos
11/12/2025.
autos, dando conta de que o réu foi notificado em
A quantidade
16/01/2026.
da droga (89 eppendorfs ou 15,48g de cocaína, 8 porções ou 2,7g de
maconha e mais uma porção maior ou 19,93g de maconha), evidencia, num
primeiro momento de análise, a prática do tráfico.
Como foi ponderado em audiência de custódia (fls. 52):
"Anoto que a tese defesiva de afastar as drogas uma vez que com o
custodiado nada foi localizado, isso teria que adentrar ao mérito,
mediante o crivo do contraditorio e ampla defesa, o que não cabe nesta
oportunidade por tratar-se de audiência de custódia. Ademais, a
materialidade se encontra presente no auto de apreensão. Ainda, pelo
que se observa dos autos, o autuado estaria em tese, usando de forma
audaciosa, usando adolescentes para praticar o tráfico de drogas.
Ainda, a potencialidade da suposta conduta pratica está delineada nos
depoimentos colhidos na fase extrajudicial, o que por si só demonstra a
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

engenharia presente para fomentar os ganhos com as vendas de
entorpecentes. Por tudo isso, entendo que as demais medidas diversas
da prisão não serão suficientes para resguardar a ordem publica.".
Além do mais, apesar de tecnicamente primário, o acusado possui registro
de atos infracionais (fls. 45) e, conforme informado a fls. 16, foi apreendido
Dessa
por ter cometido um roubo (informações sobre a vida pregressa).
forma, a aplicação do benefício previsto no § 4o do
da
art. 33
não se dará de forma automática. Assim, mantenho a
Lei n. 11.343/2006
prisão preventiva do acusado FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA
JUNIOR, nos termos do artigo 316 do Código de Processo Penal, redação
dada pela Lei 13.964/19
No caso, ao que parece, o Tribunal, ao denegar a ordem, apresentou
fundamentação válida, sobretudo diante da apreensão de drogas, com a participação de
dois adolescentes. Veja-se o teor (e-STJ fls.
- grifei):
21/23
... o paciente FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR foi abordado
juntamente com dois adolescentes, pois mantinham em depósito, em frente a
uma adega no endereço mencionado, diversas porções de cocaína e
maconha, além de notas variadas e uma máquina de pagamento por cartão,
anotado, ainda, que para a utilização da máquina, o paciente utilizava a
energia elétrica da adega mencionada.
Segundo o apurado, os policiais realizavam patrulhamento preventivo,
quando receberam informações de moradores que informaram que havia três
indivíduos praticando tráfico de drogas em frente a uma adega no endereço
mencionado. Ainda de acordo com o informado, os indivíduos guardavam as
drogas em um buraco na sarjeta em frente ao local, sendo que um deles
aparentava ser maior de idade, e outros dois, menores.
Esse quadro, preservado sempre o princípio da presunção de inocência,
denota que o paciente está envolvido em fatos gravíssimos (tráfico de
entorpecentes). A decretação da prisão cautelar, em tais condições, deve ser
preservada, não caracterizando constrangimento algum.
[...]
No caso, frisa-se que, conforme auto de exibição (página
dos autos
28/29
originários), foram apreendidos 1 porção de maconha, com peso total de
19,93g, 8 porções com peso total de 2,7g de haxixe, 89 eppendorfs de
cocaína, com peso total de 15,48g, além de uma máquina de cartão de
crédito e R$ 45,00 em notas diversas, quantidades significativas de
entorpecentes e com claro acondicionamento para comércio denotando, em
tese, vínculo intenso com a traficância. Essas circunstâncias, portanto,
justificam a decretação da prisão e não autorizam a aplicação de medida
cautelar substitutiva, ao menos nesta fase, mormente pela necessidade de
preservação da ordem pública.
Ora, é da jurisprudência pátria a impossibilidade de se recolher alguém ao
cárcere se inexistentes os pressupostos autorizadores da medida extrema, previstos na
legislação processual penal.
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

No ordenamento jurídico vigente, a liberdade é a regra. A prisão antes do
trânsito em julgado, cabível excepcionalmente e apenas quando concretamente
comprovada a existência do
deve vir sempre baseada em
periculum libertatis,
fundamentação concreta, não em meras conjecturas.
Note-se ainda que a prisão preventiva se trata propriamente de uma
prisão provisória; dela se exige que venha sempre fundamentada, uma vez que ninguém
será preso senão por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente
(Constituição da República,
o, inciso LXI), mormente porque a fundamentação das
art. 5
decisões do Poder Judiciário é condição absoluta de sua validade (CRFB,
.
art. 93, inciso IX)
No caso, a prisão preventiva foi decretada em razão das circunstâncias do
flagrante, evidenciada pela apreensão de variedades de drogas, que não pode ser
considerada inexpressiva — 1 porção de maconha, com peso total de 19,93g, 8 porções
com peso total de 2,7g de haxixe, 89 eppendorfs de cocaína, com peso total de 15,48g,
além de uma máquina de cartão de crédito e R$ 45,00 em notas diversas. Ademais, o réu
estaria usando adolescentes para praticar o comércio de drogas.
Com efeito, [...] esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade,
a
ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de
variedade
fundamento para a decretação da prisão preventiva (HC n.o
Relator Ministro
547.239/SP,
REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em
DJe
3/12/2019,
.
12/12/2019)
Ainda no mesmo sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE
MENORES. AUTORIA E MATERIALIDADE. NÃO AFERÍVEIS PELA VIA
DO WRIT. PRISÃO PREVENTIVA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE
DE DROGAS. ENVOLVIMENTO DE MENORES DE IDADE.
DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA. IMPOSSÍVEL INFERIR
REGIME. AGRAVO IMPROVIDO.
1. No procedimento do habeas corpus, bem como em seu respectivo recurso,
não se permite a produção de provas, pois essa ação constitucional deve ter
por objeto sanar ilegalidade verificada de plano, por isso não é possível
aferir a materialidade e a autoria delitiva.
2. A prisão preventiva pode ser decretada antes do trânsito em julgado da
sentença condenatória desde que estejam presentes os requisitos previstos no
do CPP.
art. 312
3. Foram constatados elementos concretos capazes de justificar a privação
cautelar da liberdade com base na necessidade de garantir a ordem pública,
considerando a gravidade da conduta delituosa, pois, além de o recorrente e
o corréu estarem na companhia de dois adolescentes no momento do
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

flagrante, o que denota maior gravidade e reprovabilidade da conduta,
houve a apreensão de 82 pedras de crack e 20 trouxinhas de cocaína, já
fracionadas, indicando que estavam prontas para comercialização.
4. Quanto à alegada desproporcionalidade da prisão cautelar, "trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da
ação penal, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na
estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de
condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade)" (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
144.385/MG,
Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
13/4/2021,
19/4/2021)
(AgRg no
5. Agravo regimental improvido.
RHC 218275/MA,
Relator Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em
/
3/9/2025
Djen
.
9/9/2025)
De outro lado, não se desconsidera que o caso trata de réu que ostenta
anotações anteriores, tendo o Magistrado destacado a existência "registro de atos
infracionais (fls. 45) e, conforme informado a fls. 16, foi apreendido por ter cometido um
roubo".
Com efeito, a perseverança do agente na senda delitiva, comprovada pelos
registros de crimes graves anteriores, enseja a decretação da prisão cautelar para a
garantia da ordem pública como forma de conter a reiteração, resguardando, assim, o
princípio da prevenção geral e o resultado útil do processo.
Nessa direção, o entendimento da Suprema Corte é no sentido de que "a
periculosidade do agente e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem
fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva" (AgRg no HC n.
Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em
DJe
150.906/BA,
13/4/2018,
.
25/4/2018)
Do mesmo modo, "conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente
ostentar maus antecedentes, reincidência,
, inquéritos ou
atos infracionais pretéritos
mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia
delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade" (RHC n.
Rel.
107.238/GO,
Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em
DJe 12/
26/2/2019,
3/2019
).
Assim, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas
previstas no
do Código de Processo Penal são insuficientes para a consecução do
art. 319
efeito almejado, ou seja, tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a
necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares
mais brandas.
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

Quanto ao tema, trago aos autos precedente do Supremo Tribunal Federal no
seguinte sentido: "[...] Necessidade da prisão provisória justificada. Gravidade concreta
dos delitos. As medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei n.
não se mostram suficientes a acautelar o meio social [...]" (HC n.
12.403/2011,
Relator Ministro GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em
123.172/MG,
DJe
.
3/2/2015,
19/2/2015)
Em harmonia, esta Corte entende que "é indevida a aplicação de medidas
cautelares diversas da prisão quando a constrição se encontra justificada e mostra-se
necessária, dada a potencialidade lesiva da infração indicando que providências mais
brandas não seriam suficientes para garantir a ordem pública" (RHC n. 120.305/MG,
Relator Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em
DJe
17/12/2019,
.
19/12/2019)
Nesse contexto, dessume-se das razões recursais que o agravante não traz
alegações suficientes para reverter a decisão agravada, não se verificando elementos que
efetivamente logrem infirmar os fundamentos adotados, devidamente amparados na
jurisprudência consolidada desta Corte, de modo que, inexistindo demonstração de
ilegalidade flagrante ou situação excepcional que justifique a atuação do Judiciário em
sede de
, deve ser mantida a decisão agravada.
habeas corpus
Diante do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA54112635 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 12/02/2026 16:04:48
Código de Controle do Documento: 39eafcce-6b00-4fca-bcd0-42fbc6d03ee4

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0494358-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.060.725 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15081301920258260392 23564248120258260000 23662262025
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro :
JOEL ILAN PACIORNIK
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ROBERTO DOS SANTOS FERREIRA
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Prisão Preventiva
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: FERNANDO HENRIQUE DE OLIVEIRA JUNIOR (PRESO)
ADVOGADO
: LUIZ FERNANDO PICCIRILLI - SP374498
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Messod Azulay Neto e Maria Marluce Caldas
votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Impedido o Sr. Ministro Joel Ilan Paciornik.
C542605485803881740119@
2025/0494358-8 - HC 1060725 Petição : 2026/0006496-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54070359 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/02/2026 12:11:24
Código de Controle do Documento: 5F6D7868-F3AE-4652-B362-37DB7D4F629B